Tribunal: TJDFT
Processo: 0768923-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: declarar nulas as transações financeiras impugnadas; e condenar a ré a pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$5.749,00 e R$5.000,00, respectivamente.
2. A instituição financeira/recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, afirma que que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Alega que as operações foram realizadas por intermédio de aparelho celular autorizado no Terminal de Auto Atendimento (TAA), com leitura do QR Code, o que afasta o direito indenizatório pleiteado pela autora. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61014543). A recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
4. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Segundo as provas produzidas, no dia 10/10/2023, foram realizadas sete transferências bancárias, à revelia da autora, totalizando R$5.749,00 (ID 61012605 - Pág. 1/10). As transferências foram realizadas no intervalo de seis minutos, sendo quatro delas destinadas ao mesmo beneficiário e as outras três para compra de “gifts”. No mesmo dia, constatadas as transferências que não realizou e não autorizou, a autora comunicou o ilícito ao banco, e no dia seguinte comunicou à autoridade policial (ID 61014527/61014529 e ID 61012604).
7. Diferente do alegado pela ré, não há provas de que a autora contribuiu para a consolidação da fraude. Com efeito, a autora alterou a sua senha no Terminal de Auto Atendimento (TAA), conforme orientado pela real preposta do Banco do Brasil após a fraude (ID 61014527/61014529). As operações fraudulentas ocorreram em 10/10/2023, entre às 13h36 e às 13h42 (ID 61012605 - Pág. 1/10), enquanto a autora foi orientada a alterar a senha às 15h30 (ID 61014528), sendo que a tela do sistema bancário indica a troca de senha e habilitação de celular às 18h23 (ID 61014519 - Pág. 4), quando a fraude já estava concretizada.
8. A ré/recorrente não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
9. Nesse contexto, as transações são nulas de pleno direito e os valores debitados nas contas corrente e poupança devem ser ressarcidos pela ré à autora, nos termos consignados na sentença.
10. Por outro lado, a situação vivenciada não causou injustificado transtorno, sofrimento, abalo psicológico ou emocional à autora, de forma que o direito à indenização por dano moral deve ser afastado. Ademais, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, mantidos os demais fundamentos da sentença.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.